Tribunal: STF
Processo: ARE 1359319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio Petição 86.765/2023 (eDOC 37), Auster Nutricao Animal Ltda informa que a decisão publicada em 4.8.2023 (eDOC 36) trata de matéria estranha aos autos e que a decisão de mérito do presente recurso extraordinário encontra-se transitada em julgado.



    Com razão a parte.



    Chamo o feito à ordem.



    Observo que o Tribunal de origem determinou novamente a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal para processamento do agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, sob os fundamentos de que (eDOC 34, p. 17):



    “Os autos foram enviados eletronicamente ao STF, onde receberam a autuação ARE n.º 1.359.319 /SP, tendo sido determinada sua a devolução a esta Corte Regional, para aplicação do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE n.º 603.624/SC e do RE n.º 630.898/RS, vinculados, respectivamente, aos temas n.º 325 e 495 de Repercussão Geral.



    Foi proferido despacho devolvendo os autos ao STF, ressaltando tanto a inaplicabilidade do tema n.º 495 de Repercussão Geral, por tratar de matéria estranha à debatida nos autos, quanto o fato do tema n.º 325 de Repercussão Geral já ter sido aplicado nesta demanda (ID n.º 253310461).



    O STF proferiu novo despacho de conteúdo idêntico ao anterior, determinando a devolução dos autos para aplicação dos mesmos paradigmas anteriormente apontados (ID n.º 259050318).



    É o relato do essencial.



    DECIDO.



    Em que se pesem as explanações contidas no despacho ID n.º 253310461 proferido por esta Vice-Presidência, o STF determinou novamente a devolução destes autos para observância do art. 1.030, I a III, do CPC, à luz do quanto decidido pela Suprema Corte nos autos do RE n.º 603.624/SC e do RE n.º 630.898/RS, vinculados, respectivamente, aos temas n.º 325 e 495 de Repercussão Geral.



    Todavia, e como já ressaltado anteriormente, o compulsar dos revela que, em que se pese o entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada no aludido paradigma. Explico:



    O RE n.º 630.898/RS examinou especificamente a tese da inconstitucionalidade superveniente da contribuição ao em face do advento da EC n.º 33/01.



    Já a matéria controvertida nos autos corresponde à tese da inconstitucionalidade da contribuição ao FNDE em face do advento da EC n.º 33/01.



    Por outro lado, verifica-se que o RE n.º 603.624/SC, vinculado ao tema n.º 325 de Repercussão Geral, já foi aplicado no caso vertente.



    Como se vê, o RE n.º 630.898/RS não é aplicável ao presente caso, na medida em que trata da constitucionalidade da contribuição ao INCRA especificamente em face do advento da EC n.º 33/01, e não da constitucionalidade da contribuição ao FNDE. Quanto ao RE n.º 603.624/SC, o paradigma já foi aplicado na demanda em análise.”



    Ocorre que, conforme se pode extrair da decisão constante do eDOC 30, o referido o recurso em questão já foi integralmente analisado e teve o provimento negado nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF, inclusive já tendo transitado em julgado (eDOC 32).



    Nesse contexto, tendo em vista que pretensão apresentada no extraordinário já foi analisada por esta Corte e o trânsito em julgado desta decisão, nada há a prover.



    Isto posto, por se tratar de erro material, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 36 e baixem-se os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente